Tribunal: TJDFT
Processo: 0004199-06.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004199-06.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCELO BARBOSA PAES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício retificador de id 23134518, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir o credor Dr. WANDER PEREZ - OAB DF13267-A - como titular dos honorários contratuais no percentual de 20% do montante devido ao credor MARCELO BARBOSA PAES. Considerando a retificação acima, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor pelo prazo de 10 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para ciência acerca da presente retificação e apresentação de novos cálculos para o adimplemento do acordo direto, porquanto o cálculo de id 22401571 contém o valor cheio sem o destaque de 20% relativo aos honorários contratuais. 2. Nada a prover em relação à documentação de id 23134519, pág. 5 (cálculo), haja vista que se refere a JOÃO HELENO DOURADO, pessoa estranha aos presentes autos. Apresentados os novos cálculos e operada a preclusão sem novos pedidos, aguarde-se o início dos procedimentos para o adimplemento do acordo direto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto